Tribunal: TJPA
Processo: 0801971-26.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801971-26.2022.8.14.0074

APELANTE: LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Safra S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu provimento à apelação de Lusimar Erotilde de Carvalho para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais do art. 595 do Código Civil, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e à inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à validade da contratação eletrônica e à devolução em dobro; (ii) determinar se houve omissão no exame da possibilidade de compensação de valores alegadamente depositados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da má-fé do banco afasta a aplicação do Tema nº 929 do STJ, sendo legítima a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

A juntada de “prints” de TEDs, desacompanhada de prova efetiva do depósito, é insuficiente para comprovar o repasse dos valores ao consumidor, não suprindo a exigência probatória quanto à compensação pleiteada.

5.

As formalidades do art. 595 do Código Civil são indispensáveis à validade de contrato firmado por pessoa analfabeta, não sendo supridas por autenticação digital ou geolocalização.

6.

A ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, somada à omissão da informação de analfabetismo nos documentos e à inexistência de prova da vontade da parte, caracteriza nulidade contratual e má-fé, autorizando os consectários legais de devolução em dobro e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da má-fé do fornecedor na contratação de empréstimo com pessoa analfabeta sem as formalidades do art. 595 do CC afasta a aplicação do Tema 929 do STJ e autoriza a restituição do indébito em dobro.

2.

A juntada de prints de transferência bancária não constitui prova suficiente para justificar compensação de valores alegadamente pagos ao consumidor.

3.

A contratação eletrônica por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo e testemunhas é nula, não sendo suprida por autenticação digital.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, IV, 595 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 46; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.04.2018; TJPA, Ap. Cív. 0863477-69.2020.8.14.0301; TJPA, Ap. Cív. 0000084-08.2019.8.14.0054; TJ-CE, Ap. Cív. 0200758-73.2022.8.06.0133; TJ-GO, Ap. Cív. 5391319-03.2023.8.09.0051.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S.A. (ID nº 26533433), em face do Acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado (ID nº 26254071), que deu provimento ao recurso de LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta sem a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à inversão do ônus de sucumbência.

Em ementa da decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A agravante, pessoa idosa e analfabeta, alegou não ter contratado empréstimo consignado com o Banco Safra S/A, tampouco autorizado descontos em seu benefício previdenciário, sustentando a nulidade do contrato por ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. A decisão recorrida havia considerado válida a contratação digital com autenticação por biometria facial (selfie), conforme documentos apresentados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil é juridicamente válida; (ii) determinar se a ausência de tais formalidades enseja a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta exige, para sua validade, a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, notadamente a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas.

4. A simples autenticação digital por selfie, geolocalização ou logs de acesso não supre as exigências legais quando a parte contratante é analfabeta, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável.

5. A omissão da cláusula “não alfabetizado” no documento de identidade apresentado pelo banco caracteriza indício relevante de fraude, comprometendo a validade do contrato.

6. A ausência de prova da manifestação inequívoca de vontade da parte agravante, aliada à falha na prestação de informações mínimas sobre os encargos assumidos, justifica a nulidade do negócio jurídico.

7. Diante da má-fé evidenciada pela ausência de comprovação da contratação, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Configurado o dano moral pela indevida diminuição dos proventos previdenciários da autora, é devida indenização fixada em R$ 5.000,00, por ofensa à dignidade da pessoa humana e prejuízo ao planejamento financeiro pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil.

2. A ausência dessas formalidades legais acarreta a nulidade do contrato, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipervulnerável.

3. O desconto de valores com base em contrato nulo autoriza a repetição em dobro das quantias indevidamente debitadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A prática de descontos indevidos em benefícios previdenciários, sem comprovação da contratação, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, IV, 398, 595 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 46; CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 1.021, 373, II; Súmulas STJ nºs 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 5002148-50.2023.8.13.0487; TJSP, AC 1001562-55.2021.8.26.0369; TJAL, RIC 0704301-06.2021.8.02.0058; TJPA, Ap. Cív. 0800347-08.2020.8.14.0107; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS; STJ, REsp 1807242/RS.

O embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado, sustentando, em síntese: a) ausência de má-fé em sua conduta contratual; b) impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; e c) validade da contratação por meio eletrônico, mediante autenticação digital e geolocalização.

Em contrarrazões (ID nº 26954055), a embargada requer o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, porquanto desprovidos dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando tratar-se de recurso manifestamente protelatório, com pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia, conforme delimitada nos autos, reside no inconformismo do embargante com o teor do Acórdão de ID nº 26254071, que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta sem o atendimento das exigências formais do art. 595 do Código Civil – ou seja, assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas –, determinando, em consequência, a restituição dobrada dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Quanto à alegada incidência da restituição de indébito na forma simples, não há que se discutir omissão na aplicação do
Tema nº. 929 do STJ, já que houve
reconhecimento expresso de prova da má-fé no presente feito
.

Demonstrada a má-fé na contratação (elemento volitivo) sem observância dos requisitos do art. 595 do CC, afasta-se a discussão acerca da aplicação automática da restituição em dobro – ponto afetado para o julgamento em Recurso Repetitivo.

Observe trechos do julgado impugnado:

“Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, trata-se de pleito que merece guarida, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a apelada é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos
, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Além disso, há diversos julgados desta 2ª Turma de Direito Privado, reconhecimento a incidência de má-fé e da repetição de indébito em dobro, em casos análogos, senão vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

No que tange à compensação, entendo que há, sim, necessidade de suprir omissão.
Todavia, sem conferir efeitos infringentes, ante a ausência de prova efetiva do depósito.

O banco embargante juntou apenas
“prints” de TEDs no corpo da contestação e dos embargos de declaração. Todavia,
a juntada de “prints” de tela do depósito dos valores, supostamente colocados à disposição do consumidor, não é suficiente para provar a regularidade das movimentações
. Nesse sentido, colacione-se diversos julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS CRÉDITOS CONTRATADOS. CÓPIA DA TELA DO COMPUTADOR (PRINT SCREEN). DOCUMENTO UNILATERAL SEM VALOR PROBANTE
. CONTRATAÇÃO ILÍCITA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA OS DESCONTOS EFETUADOS EM DATA POSTERIOR AO DIA 30/03/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador/Relator (TJ-CE - AC: 02007587320228060133 Nova Russas, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. RECORTES DE TELA (PRINTS) NO CORPO DA CONTESTAÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NA ÍNTEGRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A juntada de prints de telas na peça defensiva e recursal, isoladamente considerada, não configura meio de convencimento eficaz e, embora a documentação apresentada na contestação contenha a assinatura da autora, não foi demonstrada a efetiva disponibilização do crédito supostamente acordado em favor do requerente
. 2. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados dispensa a comprovação da má-fé do fornecedor, bastando visível a violação à boa-fé objetiva de observância obrigatória nas relações consumeristas. Contudo, os efeitos da decisão proferida pela Corte Cidadã, no EAREsp 676.608/RS, foram modulados, de modo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau. 3. A situação trazida nos autos, consistente na cobrança de parcelas decorrentes de contratação não comprovada, sem a inclusão do nome da consumidora em cadastro de restrição ao crédito ou exposição desonrosa, não rende ensejo, por si só, a reparação de danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em comento. 4. A fim de se evitar a condenação em verba honorária irrisória, deve ser alterada de ofício a base de cálculo dos honorários, fazendo incidir percentual sobre o valor atualizado da causa. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5391319-03.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR IDOSO, APOSENTADO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO NOS CONTRATOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES SUPOSTAMENTE CONTRATADOS. PRINTS DE TELA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ
. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. NOME DO AUTOR NEGATIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A discussão acerca da validade de contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à luz das disposições da Lei Consumerista (arts. 2º e 3º), devendo-se assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). 2. O documento que instrui a exordial demonstra que a instituição financeira apelada efetivamente realizou descontos, decorrentes de contratos de empréstimo consignado, no benefício previdenciário do suplicante. Por outro lado, o agente bancário não apresentou instrumentos contratuais aptos a demonstrar a regularidade das contratações, vez que os pactos exibidos se encontram eivados de vício formal, qual seja, a ausência de assinatura a rogo, haja vista o autor ser analfabeto. Somado a isso, o banco recorrido não demonstrou o repasse dos valores supostamente contratados ao reclamante, uma vez que a apresentação de meros prints de tela nas peças processuais não são provas hábeis a comprovar direitos. 3. Desta feita, como o agente financeiro não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a saber, o de comprovar a regularidade da contratação, impõe-se a anulação dos instrumentos. 4. Anulados os contratos, devem ser restituídos ao recorrente os valores indevidamente descontados de seu benefício de aposentadoria, mas de forma simples, em virtude da não comprovação da má-fé da instituição financeira. 5. A privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebida mensalmente para o sustento do autor, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento. Ademais, registra-se que o nome do aposentado foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, estando o julgador atento às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), importe que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do Apelo interposto, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0005834-16.2015.8.06.0066 Cedro, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 21/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2019) (grifos nossos).

Enfim, deve-se manter incólume a decisão monocrática impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, somente que conhecer e negar o pleito de compensação de valores pleiteado pelo embargante, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2025